Tribunal: TJSP
Processo: 0001997-68.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Desconsideração da Personalidade Jurídica
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. Procedência. Inconformismo da ré. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos presentes nos autos que indicam que a ré não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Inteligência do art. 98, caput, do CPC. Aplicação da Súmula no 481 do STJ. Gratuidade concedida no presente incidente. DESCONSIDERAÇÃO DA

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. Procedência. Inconformismo da ré. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos presentes nos autos que indicam que a ré não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Inteligência do art. 98, caput, do CPC. Aplicação da Súmula no 481 do STJ. Gratuidade concedida no presente incidente. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa para atingir o patrimônio da empresa. Interposição de apelo. Inadequação, uma vez que à luz do art. 136, c.c. 1.015, IV do CPC, a decisão que julga incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo possível sua apreciação com fundamento na fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO".(v.32641).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001997-68.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante TRANSPORTES
DOUGLAS DE PAULÍNIA LTDA, são apelados FERNANDO JOSÉ BATISTA
BANDEIRA CARDOSO e CH CAPITAL - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
2
VOTO No
: 32641
APELAÇÃO No: 0001997-68.2018.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
APELANTE: TRANSPORTES DOUGLAS DE PAULÍNIA LTDA.
APELANTE: FERNANDO BATISTA BANDEIRA CARDOSO
JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS EDUARDO MENDES
“APELAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO
DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. Procedência.
Inconformismo da ré. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos
presentes nos autos que indicam que a ré não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais. Inteligência do art. 98,
caput, do CPC. Aplicação da Súmula no 481 do STJ. Gratuidade
concedida no presente incidente. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que deferiu o pedido de
desconsideração inversa para atingir o patrimônio da empresa.
Interposição de apelo. Inadequação, uma vez que à luz do art. 136,
c.c. 1.015, IV do CPC, a decisão que julga incidente de
desconsideração de personalidade jurídica deve ser impugnada por
meio de agravo de instrumento. Ausência de dúvida objetiva
acerca do recurso cabível, não sendo possível sua apreciação com
fundamento na fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO".(v.32641).
FERNANDO BATISTA BANDEIRA
CARDOSO
ajuizou
a
presente
“ação
incidental
de
desconsideração de personalidade jurídica inversa” em face de
TRANSPORTES DOUGLAS DE PAULÍNIA LTDA. Alega, em
síntese, que é credor de CARLOS ALBERTO LOMBARDI e
MARIA DE LOURDES ALVES LOMBARDI, por força de
sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no
0000544-29.2012.8.26.0428, contudo não consegue levar a
execução de seu crédito adiante uma vez que os executados não
apresentam qualquer patrimônio passível de penhora. Contudo, os
executados são os únicos sócios da empresa requerida, a qual
possui crédito em seu nome, apesar de não exercer qualquer
atividade. Alega existência de confusão patrimonial dos executados
com a requerida e postula o levantamento de valores já penhorados
no rosto dos autos na ação no 0009667-41.2010.8.26.0428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
3
A r. decisão de fls. 89/91, proferida em 13
de março de 2019, julgou procedente o presente incidente,
declarado a desconsideração da personalidade jurídica inversa da
requerida para responder pelos débitos de seus sócios CARLOS
ALBERTO LOMBARDI e MARIA DE LOURDES ALVES
LOMBARDI, bem como deferindo o levantamento de valores já
penhorados nos autos da ação no 0009667-41.2010.8.26.0428.
Apela a RÉ, alegando, em síntese:
(i) que a ação fora julgada procedente sob
o fundamento de que os devedores originais não dispunham de
meios de arcar com a sua obrigação, contudo não teria havido
reconhecimento de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da
personalidade jurídica; e (ii) que jamais houve gestão fraudulenta
da empresa, ou sua utilização para ocultação ou confusão
patrimonial mediante a utilização da empresa. Postula a reforma da
decisão e o decreto de improcedência do pedido inicial. Requer,
ainda, a concessão do benefício da Justiça Gratuita (fls. 97/113).
O recurso é tempestivo e foi contrariado
(fls. 117/126 e 117/153).
Remetidos os autos a este Tribunal, a
apelante foi intimada a trazer elementos comprobatórios de sua
hipossuficiência (fls. 155), e apresentou manifestação e documentos
às fls. 158/165.
A
terceira
interessada
“CH
Capital
EIRELI” apresentou manifestação nos autos impugnando os
documentos apresentados pela apelante (fls. 167/172). Requereu a
juntada de documentos (fls. 173/186).
A apelante apresentou nova manifestação
nos autos (fls. 189/192).
A terceira interessada apresentou nova
petição, requerendo o desentranhamento da manifestação anterior
da apelante em razão de intempestividade (fls. 194/196).
As partes não apresentaram oposição à
realização de julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
4
O recurso não é conhecido.
1. Da Justiça Gratuita.
A apelante postulou, em seu recurso, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Afirma que está com
suas atividades paralisadas desde 2015 e acumula dívidas, bem
como que seu sócio “Carlos Alberto” atualmente exerce função de
motorista de aplicativo “Uber”.
Observa-se que a manifestação de fls.
189/192 é intempestiva, motivo pelo qual os argumentos lá
lançados não serão levados em consideração para análise do pedido
de concessão do benefício.
Não obstante, os elementos apresentados
nos autos demonstram que a apelante faz jus à concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita no presente feito.
O art. 98 do Código de Processo Civil,
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Quanto à pessoa jurídica, prevalece a
posição sintetizada pela Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Os documentos apresentados pela apelante
apontam que se ela encontra em situação de inatividade desde
setembro de 2015 (fls. 160).
Por
outro
lado,
os
documentos
apresentados pela terceira interessada (fls. 173/186) não são
suficientes para demonstrar que a apelante continua atuando, ou
que não reuniria condições para a concessão do benefício. O
documento de fls. 173 demonstra que a referida empresa se
encontra em situação inapta perante o CNPJ. O documento de fls.
174/175 (extrato do sistema RENAJUD), por sua vez, demonstra
que os veículos de carga pertencentes à apelante se encontravam
com restrição de circulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
5
Portanto, ficam concedidos à apelante os
benefícios da Justiça Gratuita, no âmbito do presente incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
2. Do Interesse Recursal.
A decisão recorrida julgou procedente o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
TRANSPORTES
DOUGLAS
DE
PAULÍNIA
LTDA,
reconhecendo sua responsabilidade por débito contraído por seus
sócios CARLOS ALBERTO LOMBARDI e MARIA DE
LOURDES ALVES LOMBARDI em decorrência de sentença
proferida nos autos da Ação de Cobrança no
0000544-29.2012.8.26.0428.
A apelante insiste que não haveria
subsídio legal para a desconsideração da personalidade jurídica no
caso em tela, uma vez que não houve desvio de finalidade da
pessoa jurídica, tampouco confusão patrimonial.
Contudo, o recurso não pode ser conhecido. Ao dispor sobre o incidente
desconsideração da personalidade jurídica, o art. 136 do Código de
Processo Civil dispõe expressamente que: “Concluída a instrução, se
necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”.
O art. 1.015, inciso IV, do mesmo diploma
prevê o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões
que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
O caso em tela se enquadra nesta hipótese,
sendo, portanto, equivocada a interposição de apelação.
Muito embora a decisão de fls. 89/91
tenha sido intitulada “Sentença” pelo Magistrado a quo, tal
equívoco não altera sua natureza jurídica de decisão interlocutória,
tampouco autoriza seu conhecimento com base em fungibilidade
recursal, uma vez que não se vislumbra dúvida objetiva quanto ao
recurso cabível na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
6
Neste sentido é o entendimento adotado
pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Com
efeito,
tratando-se
de
decisão
interlocutória, conforme expressa previsão do art. 136 do CPC/2015,
era recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do
CPC/2015, que determina:
'Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
personalidade jurídica;
(...)'
Dessa forma, uma vez constatado que o
pronunciamento judicial que se pretende ver reformado não é uma
sentença, inadmissível a apelação.
Impõe-se, portanto, o não conhecimento do
recurso.
A decisão do Tribunal de origem encontra-se em
sintonia com a jurisprudência firmada nesta Corte, constituindo erro
grosseiro, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso
de apelação em lugar do agravo de instrumento, não sendo tal
situação amparada pelo princípio da fungibilidade recursal. (Agravo
em Recurso Especial no 1.476.808/DF, Relator Ministro ANTÔNIO
CARLOS FERREIRA, data do julgamento: 02/08/2019, destaques
não originais)”.
Neste mesmo sentido vem entendendo
este Tribunal em casos semelhantes:
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA.
Incidente
-
Pretensão
à
responsabilização dos sócios da executada pela execução. Rejeição
do incidente. Inconformismo. Interposição de recurso de apelação.
Descabimento. Decisão desafiada por Agravo de Instrumento, nos
termos do art.136 do Código de Processo Civil Previsão também do
art. 1015, inc. IV, do mesmo Código - Inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
7
(Apelação
Cível
1029721-50.2018.8.26.0001;
Relator
Desembargador HERALDO DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019)”.
“Prestação de serviços Ação declaratória de
rescisão contratual - Fase de cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que deferiu o
pedido Recurso dos executados - Não conhecimento. Afronta ao
princípio da unicidade recursal. Reclamo cabível que seria o de
agravo de instrumento Inteligência do art. 1.015, IV, do CPC. Falta
de adequação Reconhecimento. Apelo dos executados não conhecido.
(Apelação Cível 0003734-64.2018.8.26.0248; Relator Desembargador
MARCOS RAMOS; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 11/10/2019), destaque não original”.
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Interposição de Apelação contra decisão que deferiu o
pedido. Decisão recorrível por Agravo de Instrumento. Inteligência
dos artigos 136 e 1015, IV, ambos do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não
conhecido. (Apelação Cível 0016996-59.2018.8.26.0320; Relator
Desembargador SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019, destaque
não original)”.
Portanto, o recurso não reúne os requisitos
de admissibilidade em razão da ausência de adequação, motivo pelo
qual não é conhecido.
Conclusão.
O recurso não é conhecido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001997-68.2018.8.26.0428 -Voto no 32641 – DVN
8
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator